Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-84.2011.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001294-84.2011.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA - CPF: 006.188.821-46 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNO LIMA DA SILVA - CPF: 972.041.291-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001294-84.2011.8.11.0078

APELANTE: THIAGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – JÚRI – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO DE 1/6 ELEITA PELO MAGISTRADO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há qualquer reparo a ser operado na pena-base quando o juiz da causa negativa corretamente os maus antecedentes e ainda elege a fração de 1/6, nos termos do entendimento do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001294-84.2011.8.11.0078

APELANTE: THIAGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima], à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade – art. 121, § 2º, IV c/c o art. 14, II; todos do CP.

A defesa requer, unicamente, a redução da pena-base,
“pois esta foi aplicada com certa exacerbação, em patamar muito acima do mínimo legal, sem justificativa plausível, devendo ser adequada segundo o princípio da proporcionalidade das penas, de modo a se aquilatar a sanção estatal aos contornos objetivos e subjetivos da prática ilícita perpetrada pelo réu”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001294-84.2011.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 25/04/2011, por volta das 03h00mim da madrugada, no estabelecimento comercial denominado "Bar e Lanchonete da Rose" localizado na Rua Piratantã, s/nº, centro, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, THIAGO DA SILVA, valendo-se de uma arma de fogo, tipo espingarda calibre .22 (não apreendida nos autos), consciente e voluntariamente, com nítida intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentou ceifar a vida de VAGNO LIMA DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Lesões Corporais de fls. 14/15-IP e prontuário médico de fls. 16/17-IP, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Por ocasião dos fatos restou apurado que VAGNO LIMA DA SILVA foi ao estabelecimento comercial denominado "Bar e Lanchonete da Rose" em busca de entorpecente para consumo. No local, a vítima encontrou-se com o denunciado que lhe repassou uma porção de droga pelo valor de R$ 5,00 (cinco) reais, no entanto, VAGNO começou a reclamar da pouca quantidade e devolveu a droga, bem como exigiu a restituição de seu dinheiro.

Conforme investigações, tendo o desacordo comercial, a vítima percebeu que THIAGO DA SILVA não iria lhe dar a droga e/ou devolver o seu dinheiro, razão pela qual decidiu ir embora.

Apurou-se que após a vítima virar de costas, o denunciado THIAGO DA SILVA efetuou um disparo de arma de fogo contra o ofendido utilizando-se de uma espingarda calibre 22.

A vítima, mesmo baleada nas costas, conseguiu buscar socorro e foi levada ao hospital local, onde recebeu o atendimento médico necessário.

Nesse contexto, consigna-se que THIAGO DA SILVA utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida, eis que atirou em VAGNO LIMA DA SILVA pelas costas e de modo inesperado, impossibilitando qualquer tentativa de reação/defesa da vítima. Ressalte-se que o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois VAGNO LIMA DA SILVA buscou socorro e foi levado ao hospital local.”

A defesa se insurge apenas quanto à primeira fase da dosimetria.

No caso, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 anos de reclusão, negativando os maus antecedentes, nestes termos:

“O
Réu é portador de antecedentes
. Isso porque possui condenação com trânsito em julgado pelo crime de roubo majorado, conforme se denota dos autos nº 0018458-78.2008.8.11.0042, cujo fato foi praticado em 15.11.08 e definição da condenação em 23.11.21. Friso que o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável encontra guarida no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 686.935/MS, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca). Assim,
aumento em 1/6 a pena-base
, de modo a atingir 14 anos de reclusão.”

Sem maiores delongas, de fato, o apelante registra maus antecedentes, porquanto possuía uma condenação definitiva por fato anterior [em 15.11.2008], com trânsito em julgado posterior [em 23.11.2021; apelação criminal nº 0018458-78.2008.8.11.0042] à pratica do delito em questão [em 25.4.2011].

Lado outro, o juiz singular exasperou a pena em 1/6, fração esta que se mostra razoável e proporcional, respeitando os critérios adotados pelo STJ e este Tribunal. Confira-se:

“O c. STJ considera proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos acima do mínimo legal, “para cada circunstância judicial negativa” (AgRg no AREsp 2237582/MG), como procedido pela Juíza-Presidente.”
[1]

Com efeito, não há qualquer reparo a ser operado na pena basilar.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 1017187-60.2021.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023